Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LICITADO. POSSE LEGÍTIMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência em ação anulatória de ato administrativo, proposta com o objetivo de declarar a nulidade do indeferimento do direito de preferência na aquisição de imóvel licitado pela TERRACAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência com base no alegado direito de preferência da agravante à aquisição do imóvel licitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CONAD no 231/2012 condiciona o direito de preferência à comprovação de posse legítima.
4. A posse alegada decorre de escritura pública cuja eficácia foi desconstituída por rescisão judicial anterior, fato reconhecido em acórdão transitado em julgado.
5. Os documentos apresentados indicam ocupação do imóvel por pessoas jurídicas, o que descaracterizaria a ocupação pessoal exigida para fins de direito de preferência.
6. A controvérsia sobre a validade da posse e a existência de ocupação legítima exige dilação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento.
7. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão da tutela antecipada.
8. A presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado prevalece até prova em contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo, fundada em alegado direito de preferência à aquisição de imóvel público, exige prova inequívoca da posse legítima, conforme exigência da Resolução CONAD no 231/2012, o que não se verifica quando a ocupação encontra-se juridicamente desconstituída e pendente de esclarecimento em sede probatória.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 300 e 995; Resolução CONAD no 231/2012, arts. 4o e 5o.